Tribunal: TJSP
Processo: 0001079-70.2017.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000070207
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001079-70.2017.8.26.0599, da Comarca de Tietê, em que são apelantes DIEGO DE
ALMEIDA AFONSO FERREIRA e ALICE DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial aos recursos,
interpostos por Alice da Silva e por Diego de Almeida Afonso Ferreira, o que se faz para:
a) absolvê-los da imputação de autoria de infração à norma do artigo 35 da Lei
11.343/2006, absolvição que se decreta com base no artigo 386, inciso II do Código de
Processo Penal; b) desclassificar os fatos remanescentes imputados a Alice para infração à
norma do artigo 28 da Lei 11.343/2006, aplicando-lhe, por consequência, a pena exclusiva
de advertência quanto aos efeitos maléficos das drogas; c) condenar o réu Diego por
infração à norma do artigo 33, caput c/c parágrafo 4o da Lei 11.343/2006, aplicando-lhe,
por consequência, a pena individual, total e definitiva de dois (2) anos e seis (6) meses de
reclusão - se o caso a ser cumprida no regime prisional aberto, ficando ora substituída por
prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, na forma a ser designada pelo
juízo da execução penal, acrescida do pagamento de dez (10) dias-multa substitutivos -,
sem prejuízo do pagamento de outros duzentos e cinquenta (250) dias-multa, ficando
ambas as multas estimadas no patamar legal mínimo, e ficando mantida, no mais, a
sentença de origem, expedindo-se alvará de soltura clausulado em favor de Diego e
comunicando-se, ainda em atenção a esse acusado, o teor do presente julgamento ao juízo
da execução penal. Por V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), AMARO THOMÉ E LUIZ
FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001079-70.2017.8.26.0599 - Tietê - VOTO No 11083 2/13
Apelação Criminal no 0001079-70.2017.8.26.0599
1a Vara da Comarca de Tietê
Apelantes: Diego de Almeida Afonso Ferreira e Alice da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 11.083
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Redutor legal específico. A
traficância de menos de 90 gramas de drogas ilícitas admite a
assistência, pela metade, do redutor legal específico disposto no
parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006.
Vistos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos pelos acusados
Diego de Almeida Afonso Ferreira e Alice da Silva em face da
sentença que, julgando-os incursos nas sanções dos artigos 33,
caput, e 35, ambos da Lei n.o 11.363/06, individualmente aplicou-lhes
as penas totais e definitivas de oito (8) anos de reclusão, em regime
inicial fechado, e de pagamento de um mil e duzentos (1.200) dias-
multa, estabelecidos no mínimo legal (fls. 462/471).
A Defesa do acusado Diego busca, em síntese, a
desclassificação dos fatos para o crime previsto no artigo 28 da Lei no
11.343/06 ou, sucessivamente, a absolvição pela prática do crime do
artigo 35 e a aplicação do redutor do artigo 33, parágrafo 4o, ambos
da Lei 11.343/06 (fls. 558/565).
Alice, por sua vez, busca a absolvição pela falta de provas para
a condenação ou, sucessivamente, a desclassificação para crime do
artigo 28 ou a aplicação do redutor do artigo 33, parágrafo 4o, ambos
da Lei no 11.343/06, com a fixação de pena mínima; aplicação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001079-70.2017.8.26.0599 - Tietê - VOTO No 11083 3/13
regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos (fls. 566/597).
Os recursos foram devidamente recebidos, processados e
contrarrazoados pelo Ministério Público, que opinou pela absolvição
dos acusados em relação à prática do crime do artigo 35 da Lei no
11.343/06 (fls. 581/583 e 588/590). Em seguida, a Procuradoria Geral
de Justiça se manifestou no mesmo sentido (fls. 606/612).
É o relatório.
Dá-se provimento parcial aos dois recursos.
Segundo consta, os acusados foram denunciados, processados
e, ao final, condenados como incursos nas penas dos artigos 33,
caput, e 35, ambos da Lei 11.343/06, porque, no dia 11 de setembro
de 2017, na Comarca de Tietê, tinham em depósito e traziam consigo,
para fins de tráfico, (i) um (1) pino de cocaína, com peso líquido de
vinte e três (0,23) decigramas; (ii) um (1) cigarro de maconha,
consumido em quase sua totalidade, contendo onze decigramas
(0,11g) da substância; (iii) oito (8) porções de maconha, agora com
peso líquido de dezesseis gramas e noventa e cinco decigramas
(16,95g); (iv) outras sete (7) porções de maconha, com peso líquido
de sessenta e cinco gramas (65g); (v) oito (8) pinos de cocaína, com
conteúdo líquido de um grama e noventa e nove decigramas (1,99g);
e (vi) por fim, três (3) cigarros de maconha, com peso líquido de três
gramas e oito centigramas (3,08g), conforme laudo de fls. 201/206.
De início, a materialidade do delito veio comprovada pelo auto
de exibição e apreensão (fls. 18/20) e pelo exame pericial (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001079-70.2017.8.26.0599 - Tietê - VOTO No 11083 4/13
201/206).
Quando ouvidos em Juízo, os policiais militares Ivanilson
Rodrigues e Rafael da Silva Romeiro Andrade relataram que, na data
dos fatos, estavam em patrulhamento em razão de denúncia da
ocorrência de tráfico em uma casa com portão de chapa de alumínio,
não havendo descrição dos sujeitos que praticavam o crime, quando
avistaram um rapaz conhecido por ser usuário de drogas, conhecido
por “Zóio”.
Efetuada a abordagem, os policiais militares encontraram com
ele um (1) quilo de cocaína, em pinos cor-de-rosa, e uma (1) porção
de maconha em sua posse. Quando indagado, ele confessou que
havia comprado estas substâncias em uma casa, de Diego, que tinha
uma tatuagem no braço, sua namorada, além de Paulo e outra
mulher (que, posteriormente, descobriram tratar-se de Alice), cada
vez comprando drogas com um desses casais, de acordo com
Ivanilson, ou dos homens, segundo o policial Rafael.
Solicitado o apoio da guarda municipal, os policiais militares
dirigiram-se ao local indicado pelo usuário. Alice estava saindo da
residência, sendo efetuada sua abordagem. Em sua bolsa,
encontraram três (3) cigarros de maconha e alguns pinos cor-de-rosa
vazios, que pareciam com os que foram encontrados com o
mencionado Zóio.
Explicaram que no local havia um edifício dividido em três (3)
residências: uma em cima, habitada pelo pai da acusada, onde nada
de ilícito foi encontrado, e duas embaixo, sendo estas divididas por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001079-70.2017.8.26.0599 - Tietê - VOTO No 11083 5/13
um armário e habitadas por Diego e Alice, respectivamente. Ele
revistou a casa de cima, em que o pai da acusada residia, não sendo
encontrado nada de ilícito no local.
Realizada a abordagem no local, encontraram as drogas na
casa de Diego ― nove (9) porções de maconha e um (1) pino de
cocaína, além de outras drogas na casa de Alice, que estavam dentro
de uma garrafa térmica ― uma (1) porção grande de maconha e
outras seis (6) porções da mesma substância. Também encontraram
alguns celulares, dinheiro em espécie e saquinhos para embalar
droga.
Encontraram um (1) documento pessoal de Alice. O corréu
afirmou que a casa não era de sua propriedade, o que fez com que os
policiais presumissem que Alice ali residia, até mesmo porque estava
saindo do local quando foi abordada. Contudo, ninguém perguntou
diretamente a ela se realmente ali morava.
O policial Rafael relatou, ainda, que Diego teria assumido a
propriedade da droga, sem mencionar que praticava o crime com
outras pessoas, e que a vendia porções por dez reais (R$ 10,00).
O guarda municipal Jeferson Augusto Moreira disse que foi
acionado para prestar apoio à polícia militar. Explicou que a casa era
separada por um armário, atrás do qual havia uma porta. Em buscas
pelo local, encontraram uma (1) porção grande e outras seis (6)
porções menores de maconha dentro de uma garrafa térmica.
Sonia de Almeida Afonso, mãe do acusado Diego, disse que
não sabe nada sobre o envolvimento de seu filho com este crime,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001079-70.2017.8.26.0599 - Tietê - VOTO No 11083 6/13
embora soubesse que ele era consumidor de drogas. Esclareceu que
ele alugava um cômodo na casa da mãe de Alice, local que ela
frequentou em algumas oportunidades. Explicou que Alice morava na
casa ao lado, que era separada por um armário, e que outra pessoa
morava no cômodo de cima.
Natália Nogueira Massetti, que foi integralmente absolvida pelo
Juízo a quo, relatou que estava no local porque é namorada do réu
Diego. Disse que encontrou pequenas porções de droga enquanto
limpava a casa, o que ocasionou uma briga entre eles. Neste
momento, a polícia apareceu no local. Não sabia que ele vendia
drogas e só conhece Alice de vista. Sabe que ela vai até lá para
cuidar das crianças, mas que mora em um sítio.
Em seu interrogatório, Alice negou a prática do crime. Disse
que é usuária de maconha. Explicou que a casa em que ocorreu o
flagrante é de sua propriedade, mas que decidiu dividir o espaço em
dois (2) cômodos por meio de um armário e alugar para terceiros. O
corréu morava em um dos cômodos há três (3) meses.
Explicou também que não mora nesta casa, mas que todo dia
pela manhã vai para a cidade com seus três (3) filhos, sendo que dois
(2) deles estudam pela manhã, enquanto a menor estuda à tarde. Por
isso, usa o local para trocar as crianças antes de levá-las à escola.
Depois, vai embora para o sítio, onde mora com Paulo, pai de sua
filha.
Por fim, a acusada disse que a droga encontrada na casa não
era de sua propriedade, mas que os três (3) cigarros de maconha que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001079-70.2017.8.26.0599 - Tietê - VOTO No 11083 7/13
estavam em sua bolsa eram sim para seu consumo pessoal.
Diego disse que tinha uma (1) porção de maconha e um (1)
pino de cocaína para uso pessoal em locais diversos em sua casa.
Naquele dia, um amigo (Roberto) foi à sua casa e disse que queria
usar com ele, mas ele disse que não poderiam usar ali porque sua
namorada não gosta. Seu amigo foi embora e, em sequência, iniciou-
se uma briga com Natália, que não gosta que ele use drogas. Neste
momento, a polícia apareceu.
O restante das drogas não era de sua propriedade. Morava no
local há dois (2) meses, onde Alice também morava. Via a corré
levando as crianças para a escola todos os dias, mas não ouvia
barulhos na casa dela, já que era bem raro que ela dormisse no local,
pois ficava mais no sítio.
Analisadas as provas dos autos, só se pode concluir que, de
fato, o acusado Diego praticava o crime de tráfico de drogas, razão
pela qual deve ser mantida a condenação quanto ao crime do artigo
33, caput, da Lei no 11.343/06. Por outro lado, é de rigor a absolvição
de Alice.
Com efeito, muito embora o usuário mencionado pelos policiais
(Roberto Junior de Oliveira Souza, vulgo Zóio) não tenha ratificado
em Juízo as informações prestadas na Delegacia (fl. 07), suas
palavras podem ser utilizadas como elemento de convicção, já que
estão em consonância com as demais provas dos autos, segundo
autorização do artigo 155 do Código de Processo Penal e, além disso,
foram reiteradas, pese em voz indireta, pelo testemunho dos referidos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001079-70.2017.8.26.0599 - Tietê - VOTO No 11083 8/13
servidores públicos.
Ora, inequívoco então que Roberto, de acordo com o
documento de fl. 07, relatou ter adquirido a droga de um indivíduo
com tatuagens no braço e que, segundo os policiais, trata-se de
Diego.
Este, aliás, confessou que o usuário Roberto estivera em sua
residência pouco tempo antes da chegada dos policiais, muito embora
tenha negado a venda de drogas a ele.
A despeito disso, diante da quantidade e variedade de drogas
encontrada em sua casa, da quantidade de dinheiro em espécie, da
existência de diversos aparelhos de celular e do fato de que a
substância encontrada com Roberto estava embalada da mesma
forma que as drogas localizadas na casa, não há dúvidas a respeito
da ocorrência da compra e venda.
Importante mencionar, ainda, que a diligência policial havia se
iniciado diante da existência de denúncia da prática de tráfico em
local idêntico à residência em que foram encontradas as drogas.
Diante deste cenário, o simples fato de o depoimento desta
testemunha não ter sido confirmado em Juízo não implica sua
imprestabilidade para fins de condenação, eis que, como já frisado, foi
integralmente confirmado pelos policiais militares que foram ouvidos
judicialmente.
Estes, aliás, não teriam razão para incriminá-lo injustamente,
não sendo suficiente para afastar a validade de seus depoimentos a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001079-70.2017.8.26.0599 - Tietê - VOTO No 11083 9/13
circunstância de conhecerem o réu anteriormente. Não havendo
qualquer prova de sua imparcialidade, seus testemunhos não deverão
ser desconsiderados, já que são funcionários públicos e, por
conseguinte, seus atos possuem fé pública.
Ora, todo e qualquer depoimento, independentemente da
atividade profissional de quem o subscreve, deve ser valorado à vista
precípua de sua coerência e verossimilhança com as demais provas
dos autos.
Nesse sentido, assentou-se que são válidos os depoimentos
dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário
contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas
circunstâncias em que ocorreu o delito (STJ 6a T AgRg no Ag
1.158.921/SP Rel. Maria Thereza de Assis Moura j. 17.05.2011).
Da mesma forma, assim também vem sendo unanimemente
entendido no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a saber: 2a T
RHC 118.086/SP Rel. Gilmar Mendes j. 03.12.2013; 2a T HC
116.437/SC Rel. Gilmar Mendes j. 04.06.2013.
Por outro lado, quanto à acusada Alice, não ficou nítida a
traficância a ela imputada, restando sempre possível que se trate de
simples consumidora de drogas e não, propriamente, de traficante.
Isso porque os policiais deixaram claro que presumiram que ela
morava no local dos fatos, o que, contudo, não foi confirmado ao
longo da instrução. Na verdade, apurou-se que Alice utiliza o local
apenas para trocar suas crianças e arrumá-las para a escola, já que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001079-70.2017.8.26.0599 - Tietê - VOTO No 11083 10/13
mora em um sítio e não consegue voltar para a cidade em ambos os
períodos do dia, já que alguns dos seus filhos estudam pela manhã,
enquanto outros estudam pela tarde.
Além disso, Roberto não teria mesmo mencionado comprar
drogas de mulheres quando ia ao local, tendo afirmado que “não
conhece os moradores do imóvel onde adquiriu as drogas, pois
sempre era atendido pelo mesmo rapaz” (fl. 07). A propósito, os
próprios policiais admitiram que Roberto realmente não mencionou
Alice como sendo responsável pelas vendas de drogas.
No mais, muito embora tenha sido encontrada certa quantidade
de drogas na casa que Alice usava para trocar seus filhos, está
também repetidamente mencionado que esse local era separado por
um armário, havendo ligação entre eles, tendo o réu admitido que
distribuía as drogas pelo local para escondê-las da namorada. Assim,
faz-se sempre possível que um dos locais de ocultação das drogas ―
a tal garrafa térmica ― tivesse sido escolhido por Diego para manter
seu estoque livre do olhar de censura de sua própria companheira ou
namorada.
Portanto, diante deste conjunto probatório, embora reste
evidente que Diego pratica o tráfico de drogas, não se pode dizer o
mesmo com relação à Alice, razão pela qual deverá ser absolvida em
face da aventada associação, bem como desclassificada a imputação
remanescente em seu desfavor para órbita legal menos veemente.
Consequentemente, também não há prova segura para a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001079-70.2017.8.26.0599 - Tietê - VOTO No 11083 11/13
condenação de Diego pela prática do artigo 35 da Lei no 11.343/06, já
que não restou demonstrada a presença dos requisitos essenciais à
constatação do delito do artigo 35 da Lei no 11.343/06, como a
estabilidade e a permanência.
Passa-se, então, à dosimetria das penas.
Na primeira e segunda fases da dosimetria, à mingua de
circunstâncias judicias negativas, agravantes ou atenuantes, o Juízo a
quo fixou a pena-base no mínimo legal, isto é, cinco (5) anos de
reclusão e pagamento de quinhentos (500) dias-multa. Tal deve ser
mantido em relação a Diego e quanto ao crime de tráfico de drogas.
Já para Alice, a pena-base pela infração do artigo 28 da Lei
11.343/2006, e até porque não se cuidava de porte ostensivo de
drogas, há de ser estabelecida em exclusiva advertência quanto aos
efeitos maléficos das drogas, advertindo-se que, nas duas etapas
seguintes do cômputo, também não há razão para alterações nessa
pena.
Não há, quanto a Diego, circunstâncias genéricas atenuantes ou
agravantes a serem consideradas.
Em seguida, em que pese o entendimento de origem, quanto a
Diego é caso sim de incidência da causa de diminuição do artigo 33,
parágrafo 4o da Lei no 11.343/06, em seu grau intermediário, isto é,
pela metade (1/2).
Com efeito, descobriu-se que o acusado possuía menos de cem
gramas (100g) de maconha e cocaína, traficando drogas em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001079-70.2017.8.26.0599 - Tietê - VOTO No 11083 12/13
quantidade que traz alguma preocupação, mas, ainda, não
especialmente admirável. Tendo isso em vista, bem como sua
primariedade, menoridade relativa, a ausência de circunstâncias
judiciais negativas e a falta de prova de pertencimento a organização
criminosa ou de envolvimento com atividades ilícitas, a reprimenda
deverá sofrer referida redução, chegando-se à pena total e definitiva
de dois (2) anos e seis (6) meses de reclusão e pagamento de
duzentos e cinquenta (250) dias-multa, arbitrados desde logo no
patamar legal mínimo porque não comprovada melhor situação
econômica de Diego.
Consideradas as mesmas circunstâncias supramencionadas,
especialmente a pouca quantidade de pena, a primariedade e a
ausência de circunstâncias judiciais negativas, em que pese o
entendimento do Parquet e do Juízo a quo, mostra-se mais adequada
a fixação do regime aberto para início de cumprimento de pena,
consoante o disposto no artigo 33 do Código Penal.
Pelos mesmos motivos, nos termos do artigo 44 do Código
Penal, substitui-se a pena privativa de liberdade imposta a Diego por
duas (2) restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços
à comunidade, em entidade a ser designada pelo Juízo das
Execuções Penais, e pagamento de dez (10) dias-multa, no patamar
mínimo legal.
Em face do exposto, dá-se provimento parcial aos recursos,
interpostos por Alice da Silva e por Diego de Almeida Afonso
Ferreira, o que se faz para: a) absolvê-los da imputação de autoria de
infração à norma do artigo 35 da Lei 11.343/2006, absolvição que se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001079-70.2017.8.26.0599 - Tietê - VOTO No 11083 13/13
decreta com base no artigo 386, inciso II do Código de Processo
Penal; b) desclassificar os fatos remanescentes imputados a Alice
para infração à norma do artigo 28 da Lei 11.343/2006, aplicando-lhe,
por consequência, a pena exclusiva de advertência quanto aos efeitos
maléficos das drogas; c) condenar o réu Diego por infração à norma
do artigo 33, caput c/c parágrafo 4o da Lei 11.343/2006, aplicando-lhe,
por consequência, a pena individual, total e definitiva de dois (2) anos
e seis (6) meses de reclusão ― se o caso a ser cumprida no regime
prisional aberto, ficando ora substituída por prestação de serviços à
comunidade ou entidades públicas, na forma a ser designada pelo
juízo da execução penal, acrescida do pagamento de dez (10) dias-
multa substitutivos ― , sem prejuízo do pagamento de outros duzentos
e cinquenta (250) dias-multa, ficando ambas as multas estimadas no
patamar legal mínimo, e ficando mantida, no mais, a sentença de
origem, expedindo-se alvará de soltura clausulado em favor de Diego
e comunicando-se, ainda em atenção a esse acusado, o teor do
presente julgamento ao juízo da execução penal.
Mazina Martins
Relator